Tribunal: CARF
Processo: 16327.002587/2003-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002587/2003-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.293 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
REVISÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FATOS CONHECIDOS PELA
RFB. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO. NULIDADE.
Não cabe revisão de lançamento quando os fatos que o ensejaram já eram de
conhecimento da RFB e que posteriormente foram apreciados à luz de outros
critérios jurídicos, inaplicável à espécie o art. 149, VIII do CTN. Ainda que
favoráveis ao contribuinte, não se admitem modificações de critérios jurídicos,
por força do art. 146 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em
reconhecer a nulidade do lançamento e em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os
conselheiros Ricardo Marozzi Gregório, Andréia Lúcia Machado Mourão, Sérgio Abelson
(suplente convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo, que não reconheceram a referida
nulidade do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Sérgio Abelson (suplente convocado) e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002587/2003-08
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-41.194 da 8a
Turma Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP - DRJ/SP1 (e-fls.
350-362), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra o auto de infração
lavrado por conta de auditoria interna realizada na DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos
Federais, referente aos 2o, 3o e 4o Trimestres de 1998.
A teor do que consta no acórdão recorrido, contra o contribuinte foi lavrado o auto de
infração exigindo o recolhimento do crédito tributário no valor total de R$ 12.817.331,74, sendo R$
4.584.766,69 a título de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF; R$ 3.438.575,02 a título de
Multa de Ofício (75%); R$ 4.005.052,43 a título de juros de mora (calculados até 30/06/2003); R$
3.324,29 a título de Juros pagos a menor ou não pagos e R$ 785.613,31 a título de Multa Isolada –
Multa de Ofício (Passível de redução).
À fl. 37 do auto de infração, observa-se a descrição dos fatos e enquadramento legal,
conforme reprodução e destaque meu:

A decisão a quo assim complementa a descrição:
2.1. O Anexo I do Auto de Infração (fls. 39 a 44)– refere-se ao “Demonstrativo dos Créditos
Vinculados não Confirmados” e nele consta que, em relação ao “Credito vinculado
Total/Parcialmente não Confirmado”, houve compensação com DARF sem processo,
remetendo-se ao Anexo Ia – “Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos Informados na
DCTF”, que informa como “SITUAÇÃO DO DARF”: “Comp c/ pagto não
Localizado” (fls. 45 a 57) e o Anexo IIa (fls. 58 a 70) refere-se ao “Demonstrativo de
Pagamentos efetuados após o Vencimento. Assim, o Anexo III – “Demonstrativo de Crédito
Tributário a Pagar” (fls. 71 a 74) e o Anexo IV – “Demonstrativo de Multa e/ou Juros a
Pagar – Não Pagos ou Pagos a Menor” (fl. 75 a 76) discriminam os valores lançados por fato
gerador (Código de Recita – Período de apuração).

O contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 03-33), onde arguiu preliminar de
nulidade pela falta de verificação das irregularidades no local da empresa, o que seria um vicio
insanável no seu entender.
Alega ter transcorrido o prazo decadencial, uma vez que no caso aplicável a regra do
art. 150, § 4o do CTN, de modo que quando da lavratura do auto em 23/07/2003 já teriam se passado
5 anos da ocorrência dos fatos tributáveis verificados até 22/07/1998.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

Quanto ao mérito, o contribuinte entende que teria havido a extinção do crédito pela
compensação, e que os créditos advém de pagamentos a maior de IRPJ devido no ano-base de 1994,
o que buscou demonstrar por meio de documentos, como DIPJ original e retificadora do período,
onde constam débitos mensais de IRPJ apurados em 1994, e DARFs pagos. Também juntou
planilhas de cálculo, com demonstrativo de pagamentos a maior, atualizados, que seriam suficientes
para extinguir por compensação os débitos de IRRF, declarados em 1998
Afirma ter preenchido todos os pressupostos legais que autorizam a compensação,
que foi efetuada em relação a tributos vincendos e devidos e entre contribuições de mesma
espécie e destinação constitucional (IRPJ x IRRF). Assim, afirma que a compensação foi regular,
o credito tributário se extinguiu, conforme art. 156 do CTN. Alega não ter havido erro de fato,
diante da inexistência de recolhimentos em atraso, o que intentou comprovar por meio da análise
de cada recolhimento. Pede a anulação do auto de infração ou julgamento de improcedência
deste.
Em Despacho de revisão de lançamento (e-fls. 263-269), foi realizada revisão de
ofício, e consignou-se, em síntese, o quanto segue:

Trata-se o presente do auto de infração DCTF 3037/2003, lavrado eletronicamente pelo
sistema FISCEL após procedimentos de auditoria interna nos pagamentos e valores de
Imposto de Renda Retido na Fonte que foram informados nas DCTFs dos 2° ao 4°
trimestres de 1998 (Instruções Normativas SRF 45/1998 e 77/1998). Com base nas
informações prestadas na DCTF, o auto de infração foi constituído de:

1- Débitos no total de R$ 4.584.766,69, com multa de 75% e juros de mora (art. 44,
inciso I e §1°, inciso I, da lei 9430/1996 redação original). O lançamento foi motivado
pela compensação irregular dos débitos declarados de IRRF com crédito
inexistente, oriundo de pagamentos a maior de IRPJ. [Grifo nosso]

2 – Multas isoladas de 75% sobre o principal recolhido, no total de R$ 785.613,31, pelo
recolhimento em atraso de obrigações tributárias sem a inclusão de qualquer acréscimo
a título de multa de mora (art. 44, inciso I e §1°, inciso II, da lei 9430/1996).

3 - e juros isolados no total de R$ 3.324,29, pelo recolhimento em atraso de obrigações
tributárias sem o devido acréscimo dos juros de mora (art. 43 e § único da lei
9430/1996).

(...)

A partir das informações acima, extraídas dos sistemas da Receita Federal,
observam-se que: [Grifo nosso]

1 Os débitos declarados em DCTF divergem daqueles informados na DIPJ retificadora.

2 contribuinte alega que os débitos corretamente declarados são aqueles que constam da
DIPJ retificadora.

3 A compensação que o contribuinte intentou realizar envolve pagamentos efetuados
com os códigos de receita 1599 e 1825 com débitos de IRRF que levam os códigos de
receita 0481, 0588, 1708, 3426, 5273, 5299, 6800 e 6839.

Na apuração de erros de fato, a competência da Divisão de Controle e
Acompanhamento Tributário da DEINF em São Paulo não abrange a análise de
restituições e compensações. Por isso, será solicitado à Divisão de Orientação e Análise
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

Tributária que apure a existência de crédito e a regularidade das compensações, a fim de
eventualmente rever o lançamento de ofício.

(...)

Considerando os períodos de apuração informados nos DARFs, os recolhimentos
em questão foram efetuados dentro do vencimento. Sendo assim, o lançamento das
multas e juros isolados deverá ser cancelado.

Despacho

No uso da competência outorgada pelo artigo 295, inciso I, da Portaria MF no 587, de
21 de dezembro de 2010, DOU de 23.12.2010, DECIDO:

1encaminhar o processo à DIORT da DEINF em São Paulo para que se manifeste
quanto à existência de crédito e à regularidade das compensações declaradas, a fim de
eventualmente rever o lançamento dos débitos de R$ 4.584.766,69 por erro de fato,

2 cancelar as multas isoladas de R$ 785.613,31 e os juros isolados de R$ 3.324,29, com
base nos arts. 145, inciso III, c/c 149, inciso VIII, da lei 5.172, de 25 de outubro de
1966.

Às e-fls. 272-307 consta o Demonstrativo analítico da compensação, e o despacho
decisório que se seguiu (e-fls. 308-310) fixou as seguintes premissas e conclusões:

(...)

Para o pagamento à maior realizado sob código 1599 a Instrução Normativa SRF no
21/1997 permite a compensação com tributos de mesma espécie e destinação
constitucional.

Verificamos, utilizando o Sistema de Apoio Operacional, as compensações dos
recolhimentos efetuados a maior no código 1599 (IRPJ) levantados no item 2.6, e
obtivemos as listagens de fls. 284 a 307. Os resultados obtidos convalidam apenas
parcialmente as compensações efetuadas pelo interessado em DCTF, listadas nas tabelas
de fls. 263 a 265:

As compensações no 01 a 77 da tabela foram convalidadas;
A compensação no 78 foi parcialmente convalidada;
As compensações no 79 a 97 não foram convalidadas.

CONCLUSÃO

3.1 Proponho a Revisão Parcial do Auto de Infração de fls. 34 a 79, tendo em vista o
reconhecimento das compensações conforme item 2.8.

DECISÃO E ORDEM DE INTIMAÇÃO

DETERMINO A REVISÃO PARCIAL do Auto de Infração de fls. 34 a 79, tendo em
vista o reconhecimento das compensações conforme item 4.1. O novo valor do Imposto
lançado passa a ser R$ 471.615,61, e novo valor da Multa de Ofício passa a ser R$
353.711,75, conforme detalhado abaixo:

Intimado, o contribuinte apresentou manifestação (e-fls.315-326), onde reiterou todos
os argumentos da impugnação. Acresceu que não teria cabimento a revisão do lançamento, porque
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

houve alteração do critério jurídico adotado, uma vez que em 2003, lavrou-se o auto de Infração
exigindo o recolhimento do imposto, sob o fundamento de que inexistiria o crédito utilizado para
compensação; e em 2012, ao efetuar a revisão do lançamento, reconheceu a existência da
integralidade do crédito pleiteado, mas determinou que somente parte deles poderiam ser
utilizados em função das restrições previstas na IN 21/97.
Em suas palavras:

(...)

Como se vê, o fato de a Autoridade Administrativa ter ampliado o critério jurídico para
manutenção de parte da autuação acabou por violar princípios basilares da segurança
jurídica, do contraditório, da ampla defesa e da própria motivação da própria decisão.

30. E nem se alegue, por fim, que se estaria diante de erro de fato, que a Autoridade
Fiscal só teria tido acesso aos códigos dos créditos e dos débitos quando da
apresentação da impugnação, uma vez que, conforme já dito, tal fato era facilmente
constatado por meio da análise de todos os documentos (DIPJ's - original e retificadora,
DCTF's, DARF's pagos), enviados pela Requerente e armazenados no Sistema da
Receita Federal.

31. Assim, não há que se falar em erro de fato no caso em tela, de modo que não
poderia ter sido efetuada a revisão do lançamento com alteração no critério jurídico,
sendo de rigor a decretação de sua nulidade.

Aduz, ainda, que seria ilegal a limitação ao direito de compensação imposto pela
Instrução Normativa SRF no 21/1997, pois a Lei no 8.383/91 teria previsto apenas que a
compensação pode ser realizada entre tributos de mesma espécie, de modo que deveriam ser
homologadas as compensações efetuadas, porquanto realizadas com crédito e débitos da mesma
natureza jurídica, conforme o art. 66, da Lei n° 8383/91.
Ao final, requereu a declaração de nulidade do lançamento por força da alteração de
critério jurídico, ou a homologação das compensações realizadas.
O acórdão recorrido (e-fls. 350-362) julgou parcialmente procedente a impugnação,
apenas para excluir a multa de ofício, afastou a alegação de nulidade e assinalou os seguintes
fundamentos, ora sumarizados:

Também não é o caso de nulidade por mudança de critério jurídico como defendido pela
interessada em sua manifestação de fls. 315 as 326, posto que as autoridades
administrativas da DICAT e da DIORT/DEINFSP, a vista das informações trazidas aos
autos pela contribuinte (erro na informação da semana na DCTF e indicação da origem
do direito creditório), simplesmente efetuaram, nos termos da legislação de regência, a
revisão do lançamento, tendo sido cancelada a maior parte da exigência e remanescendo
crédito tributário com a mesma fundamentação do lançamento.

9.4.1. Conforme exposto no parágrafo 2.1 do relatório, “O Anexo I do Auto de Infração
(fls. 39 a 44)– refere-se ao “Demonstrativo dos Créditos Vinculados não Confirmados”
e nele consta que, em relação ao “Credito vinculado Total/Parcialmente não
Confirmado”, houve compensação com DARF sem processo, remetendo-se ao Anexo Ia
– “Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos Informados na DCTF”, que informa
como “SITUAÇÃO DO DARF”: “Comp c/ pagto não Localizado” (fls. 45 a 57)”. Com
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

efeito, não havia sido constatado direito creditório apto a fazer frente às compensações
informadas em DCTF, situação que permanece da mesma forma após a revisão do
lançamento.

A alegação de decadência do direito de o Fisco proceder ao lançamento em 23/07/2003,
quanto a fatos geradores ocorridos até 22/07/1998 resta prejudicada, uma vez que os
fatos geradores remanescentes de revisão de ofício são posteriores a essa data.

11. Também não merece prosperar a alegação de ilegalidade da limitação ao direito ao
direito de compensação pela Instrução Normativa no 21, de 1997, posto que o § 4o do
artigo 14 da referida IN estaria a restringir direito garantido pelo artigo 66 da Lei no
8.383, de 1991.

11.1. Isto porque, primeiramente, é o próprio artigo 66 da Lei no 8.383, de 30/12/1991,
que em seu parágrafo 4o remete à Secretaria da Receita Federal a expedição de norma
complementar necessária ao implemento da disposição contida naquele mesmo artigo.

Ora, a restituição de valores relativos a recolhimentos efetuados com o intuito de
usufruir benefícios fiscais (FINOR, FINAM, FUNRES) por certo impõe maiores
cuidados, para que o Erário não seja duplamente onerado: na concessão do benefício
fiscal e na restituição do mesmo valor. É esta a motivação evidente da norma insculpida
no § 4o do artigo 14 acima transcrito.

11.2. Não é demais lembrar que, a teor da disposição contida no caput do artigo 144 do
Código Tributário Nacional, deve ser aplicada ao lançamento a legislação vigente na
época da ocorrência dos fatos que deram ensejo ao lançamento (Art. 144. O lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.).

11.3. Ademais, no caso da autoridade julgadora de primeira instância administrativa, o
dever de observância das normas abrange também os atos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB (na época dos fatos geradores Secretaria da Receita Federal –
SRF), conforme preceituado na Portaria do Ministro da Fazenda no 341, de 2011 (antes
Portarias MF no 258, de 2001 e no 58, de 2006), disciplinadora da constituição das
turmas e do funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, que
dispôs textualmente:

Quanto à existência do direito creditório, o acórdão se reportou ao quanto
estabelecido no despacho de revisão de ofício, acima mencionados e transcritos, e também
manteve o afastamento da multa de ofício.

No recurso voluntário (e-fls. 368-387), a recorrente inicialmente requer a
realização de sustentação oral e que as intimações sejam realizadas na pessoa de seus
procuradores. A seguir, defende a impossibilidade de revisão do lançamento por alteração de
critério jurídico, aduzindo que:

Em outras palavras, a D. Autoridade Julgadora, a pretexto de tentar validar a revisão do
lançamento efetuado, assevera que só teria tido ciência dos referidos documentos no
momento em que apresentada a Impugnação pelo Recorrente.

18. Ocorre que tal entendimento esta equivocado, uma vez que a revisão do lançamento
só poderia ter se dado com base em erro de fato e jamais erro de direito, isto é, alteração
do critério jurídico. Vejamos.

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

19. Conforme demonstrado anteriormente, o D. Auditor Fiscal efetuou a revisão parcial
do lançamento, reduzindo o montante de imposto supostamente devido para R$
471.615,61 e a multa de ofício para o montante de R$ 353.711,75, por entender que
referidos débitos não poderiam ter sido compensados com os créditos de IRPJ, por
serem de códigos distintos daqueles previstos no art. 14, §40 , da IN n. 21/97.
20. O D. Auditor Fiscal fundamentou a revisão do lançamento em questão nos artigos
145, III e 149, VIII, do Código Tributário Nacional. Referidos dispositivos tratam da
possibilidade de a Autoridade Fiscal rever o ato de lançamento desde que "comprovados
fatos novos que não eram conhecidos por ocasião do Auto de Infração".

(...)

A manutenção de parte do lançamento, diversamente do consignado no v. acórdão
recorrido --- no sentido de que teria remanescido crédito tributário com a mesma
fundamentação do lançamento ---, se deu com fundamento em questão exclusivamente
de direito, consubstanciado nas limitações impostas pelo § 4°, do art. 14, da Instrução
Normativa n.° 21/97 à compensação de créditos de IRPJ FINAM Código 1825. Tendo
por base o disposto na referida Instrução Normativa, entendeu a D. Autoridade Fiscal
que os créditos apurados sob o Código 1825 IRPJ FINAM só poderiam ser
compensados com os débitos de Imposto de Renda classificados nos Códigos 0220,
1599 e 33731.

Conforme se observa, houve nítida alteração no critério jurídico adotado pelo D.
Auditor Fiscal: i) em 2003, lavrou o Auto de Infração exigindo o recolhimento do
imposto, sob o fundamento de que inexistiria o crédito utilizado para compensação; ii)
em 2012, ao efetuar a revisão do lançamento, reconheceu a existência da integralidade
do crédito pleiteado, mas determinou que somente parte dele poderia ser utilizado em
função das restrições previstas na IN 21/97

(...)

30. Isso porque, o contribuinte tem direito a estabilidade dos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, não sendo lícito à
Administração alterar imotivadamente os critérios que ensejam o lançamento, a não ser
em situações em que novo fato venha a ser realizado, o que não é o caso, já que todos os
fatos eram conhecidos.

31. Ressalte-se, nesse sentido, a improcedência do argumento consignado no v. acórdão
recorrido, no sentido de que as autoridades administrativas da DICAT e da
DIORT/DEINF-SP, teriam efetuado a revisão do lançamento a vista das informações
trazidas aos autos pela contribuinte (erro na informação da semana na DCTF e
indicação da origem do direito creditório). Ora, todos os fatos já eram do
conhecimento das autoridades administrativas quando da lavratura do auto de
infração, que poderia ter acesso, facilmente, por meio do acesso aos seus sistemas
informatizados ou do exame dos livros fiscais, não havendo dúvidas, portanto, que
a revisão do lançamento se deu por alteração do critério jurídico. [Grifo nosso]

Em relação as outras matérias, basicamente reitera a impugnação, onde defende a
impossibilidade de restrição pela IN 21/97 e a legitimidade das compensações realizadas nos
termos do art. 66 da Lei no 8383/91.

Assenta as seguintes conclusões e pede o provimento do recurso voluntário:

Diante do exposto, é possível chegar as seguintes conclusões:
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

(i) O lançamento não poderia ser revisto com alteração do critério jurídico, como o foi,
por violar o disposto nos artigos 146 e 149, VIII do CTN;

(ii) O art. 66 da Lei n° 8383/91 só trazia como requisito que as compensações fossem
realizadas entre os mesmos tributos, de modo que a limitação trazida pelo art. 14, §4° da
IN 21/97 (no sentido de que as receitas de IRPJ código 1825 só poderiam ser
compensadas com o IRRF classificado sob os códigos 0220, 1599 ou 3373) é ilegal,
violando o disposto no art. 97 do CTN; e,

iii) Considerando ser ilegal qualquer limitação ao poder de compensar e, que, as
compensações foram realizadas entre tributos da mesma espécie, obedecendo, portanto,
o art. 66 da Lei n° 8383/91, é inequívoco a legitimidade do procedimento efetuado pelo
Recorrente, devendo ser homologado pela Recorrida.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

A recorrente foi intimada por meio de aviso de recebimento assinado em
03/10/2012 (e-fl. 366) e apresentou seu recurso em 31/10/2012 (e-fls. 368-387), sendo
tempestivo, portanto.

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
Do pedido de sustentação oral e para que as intimações sejam expedidas em
nome dos patronos
Quanto ao pedido da recorrente para realizar sustentação oral, passo a descrever o
procedimento para tanto: publicada a pauta de julgamentos, o direito à realização de sustentação
oral poderá ser exercido por meio de solicitação no sítio do CARF, onde consta formulário
específico para isso.
Para os julgamentos virtuais, tais como o presente, o CARF divulgou orientações
aos contribuintes acerca dos procedimentos a serem adotados para realização de sustentação oral,
a exemplo do que consta em seu sítio:
Sustentação oral
No caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo previamente
gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48 horas
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

úteis do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de
Serviços disponível no sítio do CARF.1
No que diz com o pedido de que as intimações sejam feitas em nome dos
procuradores da recorrente, vale destacar que o procedimento administrativo fiscal regido pelo
Decreto no 70.235/72 não contempla essa possibilidade, pois a intimação é pessoal, ou seja,
intima-se o próprio contribuinte, pelos meios previstos no art. 23.
Ademais, a questão já foi definitivamente dirimida pela Súmula CARF no 110,
que assim dispõe: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Desse modo, não há como acolher estes pedidos.

Do mérito

DA NULIDADE DO LANÇAMENTO REVISADO DE OFÍCIO POR
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO

Em sua manifestação após a revisão de ofício do lançamento e no recurso
voluntário, a recorrente defendeu a impossibilidade de revisão de ofício que importe em
alteração de critério jurídico. Isso porque a revisão do lançamento somente poderia ter por base
um erro de fato e não de direito, o que não se verificaria no caso concreto.

Como aduzido pela recorrente, a modificação do critério jurídico teria se
verificado, pois em 2003 o auto de infração (e-fls. 36-79) exigiu o recolhimento do imposto face
à inexistência do crédito utilizado para compensação.
Já em 2012, por ocasião da revisão de ofício do lançamento foi reconhecida a
existência da integralidade do crédito pleiteado, que somente poderia ser utilizado parcialmente,
por conta das restrições previstas na IN SRF no 21/97.
Na revisão de lançamento, a autoridade administrativa consignou que só naquele
momento teria tomado conhecimento de fatos novos, conforme se lê do trecho abaixo:
A revisão de lançamento poderá ser efetuada pela autoridade lançadora para apreciar
fatos não conhecidos na ocasião do lançamento anterior. A análise será dividida em
duas partes: a primeira tratará dos débitos principais lançados com multa de 75% e a
segunda, das multas e juros isolados.
E por entender que teria havido erro de fato, o processo foi encaminhado a
DIORT, que proferiu despacho decisório dando conta que a revisão de ofício tem por
fundamento os arts. 145 e 149, VIII do CTN.
A seguir, na análise do crédito, entendeu-se que parte dele não poderia ser
utilizado em compensação, o que levaria à homologação parcial conforme se lê:

1 http://carf.economia.gov.br/consultas/sessoes-virtuais
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

Verificamos, utilizando o Sistema de Apoio Operacional, as compensações dos
recolhimentos efetuados a maior no código 1599 (IRPJ) levantados no item 2.6, e
obtivemos as listagens de fls. 284 a 307. Os resultados obtidos convalidam apenas
parcialmente as compensações efetuadas pelo interessado em DCTF, listadas nas tabelas
de fls. 263 a 265:

As compensações no 01 a 77 da tabela foram convalidadas;
A compensação no 78 foi parcialmente convalidada;
As compensações no 79 a 97 não foram convalidadas.

CONCLUSÃO

3.1 Proponho a Revisão Parcial do Auto de Infração de fls. 34 a 79, tendo em vista o
reconhecimento das compensações conforme item 2.8.

DECISÃO E ORDEM DE INTIMAÇÃO

DETERMINO A REVISÃO PARCIAL do Auto de Infração de fls. 34 a 79, tendo em
vista o reconhecimento das compensações conforme item 4.1. O novo valor do Imposto
lançado passa a ser R$ 471.615,61, e novo valor da Multa de Ofício passa a ser R$
353.711,75, conforme detalhado abaixo:

O acórdão recorrido manteve a revisão de ofício e afirmou que não teria havido
mudança de critério jurídico, como se infere:

Também não é o caso de nulidade por mudança de critério jurídico como defendido pela
interessada em sua manifestação de fls. 315 as 326, posto que as autoridades
administrativas da DICAT e da DIORT/DEINFSP, a vista das informações trazidas aos
autos pela contribuinte (erro na informação da semana na DCTF e indicação da origem
do direito creditório), simplesmente efetuaram, nos termos da legislação de regência, a
revisão do lançamento, tendo sido cancelada a maior parte da exigência e remanescendo
crédito tributário com a mesma fundamentação do lançamento

A recorrente discordou destes argumentos, pois a autoridade administrativa já
dispunha de todas as informações para embasar o lançamento.

Entendo que assiste razão à recorrente, como passo a fundamentar.

Inicialmente destaco que no âmbito do processo administrativo, a atuação estatal
fica vinculada à legislação que estipula as normas de procedimento, o que significa que há
formalidades legalmente previstas sobre como o processo irá se desenvolver. Esse formalismo
decorre diretamente da legalidade e do devido processo legal.

Sobre o ponto, Marçal Justen Filho já disse que essa lógica formal se destina “a
evitar a atuação abusiva do titular da competência. O formalismo não significa ritualismo inútil.
O formalismo do procedimento é uma garantia de limitação do poder, do cumprimento das
funções estatais e de respeito aos direitos fundamentais.”2

2 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 13. ed.rev. atual. e ampl.. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 224.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

Da mesma forma, na relação Fisco-contribuinte, o vínculo jurídico não decorre de
convenção, mas da legalidade (em sentido amplo).

Assim, ao lavrar auto de infração e lançamento de crédito tributário, a autoridade
fiscal deve confirmar a ocorrência dos fatos tributáveis que o ensejaram.

No caso concreto, a apuração dos fatos tributáveis dependia unicamente de
consulta aos sistemas da própria Receita Federal, onde constavam as declarações de
compensação efetuadas pela recorrente.

Desse modo, descabido o argumento do acórdão recorrido no sentido de que
somente por meio das informações prestadas pelo contribuinte é que tomou conhecimento de
fatos até então desconhecidos, o que permitiria a revisão de lançamento nos termos do art. 149,
VIII do CTN.

E isso se confirma pela análise dos despachos e decisões proferidas pela própria
RFB.

No relatório da revisão de ofício consta que o auto de infração foi lavrado de
forma eletrônica, com base nas declarações da recorrente, ou seja, a partir das informações
contidas nas DCTF, como se infere:

Trata-se o presente do auto de infração DCTF 3037/2003, lavrado eletronicamente
pelo sistema FISCEL após procedimentos de auditoria interna nos pagamentos e
valores de Imposto de Renda Retido na Fonte que foram informados nas DCTFs
dos 2° ao 4° trimestres de 1998 (Instruções Normativas SRF 45/1998 e 77/1998). Com
base nas informações prestadas na DCTF, o auto de infração foi constituído de: [Grifo
nosso]

(...)

E assim, o procedimento de revisão de ofício passou a reanalisar as informações
das DCTF, transmitidas antes da lavratura do auto de infração, para ao final da revisão constatar
que:

Verificamos, utilizando o Sistema de Apoio Operacional, as compensações dos
recolhimentos efetuados a maior no código 1599 (IRPJ) levantados no item 2.6, e
obtivemos as listagens de fls. 284 a 307. Os resultados obtidos convalidam apenas
parcialmente as compensações efetuadas pelo interessado em DCTF, listadas nas tabelas
de fls. 263 a 265:

As compensações no 01 a 77 da tabela foram convalidadas;
A compensação no 78 foi parcialmente convalidada;
As compensações no 79 a 97 não foram convalidadas.

Como se observa, a revisão se valeu do Sistema de apoio operacional da própria
RFB, o que desde logo indica que as informações ali contidas já eram conhecidas e não
importam em fatos novos. Isso não obstante, o acórdão recorrido, de forma equivocada, assenta
que

Também não é o caso de nulidade por mudança de critério jurídico como defendido pela
interessada em sua manifestação de fls. 315 as 326, posto que as autoridades
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

administrativas da DICAT e da DIORT/DEINFSP, a vista das informações trazidas aos
autos pela contribuinte (erro na informação da semana na DCTF e indicação da origem
do direito creditório), simplesmente efetuaram, nos termos da legislação de regência, a
revisão do lançamento, tendo sido cancelada a maior parte da exigência e remanescendo
crédito tributário com a mesma fundamentação do lançamento.

9.4.1. Conforme exposto no parágrafo 2.1 do relatório, “O Anexo I do Auto de Infração
(fls. 39 a 44)– refere-se ao “Demonstrativo dos Créditos Vinculados não Confirmados”
e nele consta que, em relação ao “Credito vinculado Total/Parcialmente não
Confirmado”, houve compensação com DARF sem processo, remetendo-se ao Anexo Ia
– “Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos Informados na DCTF”, que informa
como “SITUAÇÃO DO DARF”: “Comp c/ pagto não Localizado” (fls. 45 a 57)”. Com
efeito, não havia sido constatado direito creditório apto a fazer frente às compensações
informadas em DCTF, situação que permanece da mesma forma após a revisão do
lançamento.

O equívoco do acórdão reside no fato que a revisão foi realizada com base nas
informações constantes nos sistemas da RFB, conforme expressamente constou nos despachos
de revisão e decisório. Em nenhum deles fez-se menção de que as conclusões ali lançadas
tomaram por base as informações da contribuinte.

E mesmo que o fundamento da revisão de oficio fossem as informações prestadas
pela contribuinte, estas já constavam nos sistemas internos da RFB, que não os consultou antes
da lavratura do auto de infração.

Essa circunstância foi bem indicada pela recorrente, como se depreende:

31. Ressalte-se, nesse sentido, a improcedência do argumento consignado no v. acórdão
recorrido, no sentido de que as autoridades administrativas da DICAT e da
DIORT/DEINF-SP, teriam efetuado a revisão do lançamento a vista das informações
trazidas aos autos pela contribuinte (erro na informação da semana na DCTF e
indicação da origem do direito creditório). Ora, todos os fatos já eram do
conhecimento das autoridades administrativas quando da lavratura do auto de
infração, que poderia ter acesso, facilmente, por meio do acesso aos seus sistemas
informatizados ou do exame dos livros fiscais, não havendo dúvidas, portanto, que
a revisão do lançamento se deu por alteração do critério jurídico. [Grifo nosso]

O dever de verificação de todos os fatos que ensejam um lançamento tributário,
para além de atender à legalidade, é expressão da boa-fé objetiva que deve orientar a conduta da
Administração tributária como um todo, aí incluído o fisco, portanto. Isso gera presunção em
favor do administrado de que o comportamento da Administração - e, portanto, os atos da
administração que incidem na sua esfera de interesses e direitos - são legais e de boa-fé.

Essa matéria é tratada tradicionalmente no direito público sob a denominação de
“presunção de legitimidade dos atos administrativos”.

O conceito de boa-fé objetiva, no campo do direito público configura o dever de
agir com lisura e lealdade, dever que existe tanto para a Administração tributária, como já se
disse, quanto para o contribuinte.

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

No que toca ao Direito Tributário, pode-se tomar emprestada a lição de Clóvis do
Couto e Silva ao tratar da boa-fé objetiva no direito obrigacional. O autor sinteticamente
esclarece que, naquele contexto, a boa-fé objetiva determina o aumento de deveres em relação
àqueles convencionados, deveres que se estendem a todos os participantes da relação
obrigacional.3

Entendo que a falta de verificação dos sistemas internos, onde já constavam todas
as informações relativas às compensações efetuadas pela contribuinte, além de desatender à
legalidade, macula a boa-fé objetiva que deve guiar toda atuação administrativa.

Diga-se, ademais, que a alteração de ato administrativo é medida excepcional que
somente pode ser adotada quando presentes determinadas circunstâncias legalmente previstas,
como se infere dos arts. 145, 146 e 149 do CTN.

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;

3 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A Obrigação como Processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.
p.33.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
No caso concreto, a autoridade administrativa procedeu à revisão de ofício ao
argumento de que teria tomado conhecimento de fatos novos, não conhecidos por ocasião do
lançamento anterior, hipótese do inciso VIII do art. 149 do CTN.
Conforme se viu, os fatos apurados eram de conhecimento da RFB, pois já
constavam nos seus sistemas internos, de modo que a revisão do lançamento, ainda que tenha
reduzido parte da autuação, foi ilegal e não merece subsistir.
De igual modo já decidiu este CARF, a exemplo dos seguintes julgados:
Numero do processo: 10845.000292/2004-34
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Fri Nov 01 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
1999, 2000 COMPETÊNCIA DA DELEGACIA DE JULGAMENTO. ATRIBUIÇÕES
DO SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A
alteração da competência das Delegacias de Julgamento está previsto dentro das
atribuições do Secretário da Receita Federal, não maculando os acórdãos proferidos em
nulidade ou afronta à legislação tributária. NORMAS PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO ULTERIOR. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS
VEDAÇÃO. O disposto no art. 146 do CTN veda ao Fisco a introdução de
modificações de critérios jurídicos, benéficas ou não ao contribuinte, em
lançamentos inteiros, perfeitos e acabados, em homenagem à certeza e segurança
das relações jurídicas. Dessa forma, considerado improcedente o lançamento em
razão do mérito pela forma de tributação das contribuições, não é admissível a
revisão posterior com novo lançamento de oficio modificando os critérios jurídicos.
[Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-004.017
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a preliminar de nulidade e, por maioria
de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da
relatora. Vencido o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, que negava provimento ao
recurso. (assinado digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente. (assinado
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

digitalmente) Maria Lúcia Miceli - Relatora. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho Machado, Ricardo Marozzi Gregorio, Paulo
Henrique Silva Figueiredo, Maria Lúcia Miceli, Flávio Machado Vilhena Dias, Breno
do Carmo Moreira Vieira, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Gustavo
Guimarães da Fonseca.
Nome do relator: MARIA LUCIA MICELI

Numero do processo: 19515.002928/2006-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 12 00:00:00 BRST 2014
Data da publicação: Wed Jul 16 00:00:00 BRT 2014
Ementa: Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário:
2002
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO REGULARMENTE NOTIFICADO.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. Somente o erro de
fato, desconhecido quando da autuação, autoriza a revisão do lançamento. Se o Fisco
passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma 'relevância jurídica', a qual
não lhe havia dado, em momento pretérito, não será caso de apreciação de fato novo,
mas de pura modificação do critério jurídico adotado no lançamento anterior, o que
revela-se inadmissível. A revisão do lançamento tributário por erro de fato reclama
o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à
época da constituição do crédito tributário. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito
(equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário
revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança,
encartado no artigo 146, do CTN, segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício
ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução" (Precedente RESP 1.130.546 - RJ, julgado sob a forma
do artigo 543-C, do CPC, de relatoria do Ministro Luiz Fux., julgado em 09/08/2010.
Ver itens 5 e 6 da ementa do citado acórdão). No caso dos autos, a revisão do
lançamento não se deu por fato desconhecido da autoridade fiscal, quando do
lançamento. O que ocorreu foi nova qualificação jurídica a fatos já conhecidos e
descritos no primeiro termo de verificação fiscal. Tal procedimento, isto é, diante dos
mesmos fatos atribuir outra qualificação jurídica, está a revelar hipótese de erro de
direito, situação que à luz do artigo 146 do CTN, não admite revisão do lançamento. Se
o ato deve ser motivado para ser válido, uma vez motivado, não pode a autoridade
administrativa, em momento subseqüente, alterar a motivação, sob pena de nulidade. Ou
os motivos determinantes do ato administrativo existiam quando de sua prática e ele é
válido, ou inexistiam e o ato, neste caso, é inapto a produzir efeitos no mundo jurídico
Ademais, a situação dos autos está a demonstrar simples omissão, ensejando,
igualmente, a aplicação da Súmula 14 do CARF, para afastar a multa qualificada(...).
Recurso Provido em Parte [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1402-001.572
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso para limitar a
cobrança do PIS e da Cofins aos meses de março, junho, setembro e dezembro nas bases
de cálculo respectivamente de R$ R$ 339.950,00; R$ 236.793,00; R$ 65.235,00 e R$
371.028,00; e reduzir a multa ao percentual de 75%. Ausente justificadamente o
Conselheiro Carlos Pelá. Participou do julgamento o Conselheiro Alexandre Alkmin
Teixeira. (assinado digitalmente) Leonardo de Andrade Couto - Presidente (assinado
digitalmente) Moisés Giacomelli Nunes da Silva - Relator Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Frederico Augusto Gomes de Alencar, Carlos Pelá,
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.293 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002587/2003-08

Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Moisés Giacomelli Nunes da Silva, Paulo Roberto
Cortez e Leonardo de Andrade Couto.
Nome do relator: MOISES GIACOMELLI NUNES DA SILVA

Por todo o exposto, declaro a nulidade do lançamento, e dou provimento ao
recurso.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, DOU PROVIMENTO
para declarar a nulidade do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital